Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004417-77.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (AGRAVANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO
EX TUNC
– REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito
ex tunc
, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Aluísio de Aguiar, contra a decisão deste Relator que afastou a prejudicial de prescrição e desproveu a Apelação, por ele manejada, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança por ele impetrado (id. 140143192, págs. 01/08).

O Agravante pretende a reforma do
decisum
recorrido, salientando que inexiste, no Código Tributário Nacional, a hipótese de suspensão da prescrição, mas tão somente de interrupção, bem assim que não discute a prescrição pura e simples do débito.

Defende que, uma vez interrompida a prescrição em 31/08/2011, por meio das confissões de dívida, o prazo prescricional reiniciou com a constituição do crédito tributário e se findou em 31/08/2016.

Assegura que, na data de recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial (05/09/2016), os créditos já estavam prescritos.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 146244152, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Aluísio de Aguiar, contra a decisão deste Relator que afastou a prejudicial de prescrição e desproveu a Apelação, por ele manejada, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança por ele impetrado.

Ao analisar o Apelo, interposto pelo Recorrente, assim consignei:

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante a
firma que os débitos tributários cobrados pelo Recorrido estão prescritos, porque foram constituídos em 31/08/2011 e a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 230602/54/28/2016 foi a ele enviada somente em 05/09/2016, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que não merece acolhimento, uma vez que os débitos tributários foram constituídos, em 31/08/2011, quando o Recorrente confessou a dívida e, nesta mesma data, houve a suspensão do prazo prescricional, pois foram realizados os parcelamentos, previstos pela Lei n. 9.481/2010, voltando a correr somente depois do julgamento das ADIs ns. 100642/2013 e 62120/2015.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)
- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN
.

(...). Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1022500-78.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, publicado no DJE 04/08/2022). (Negritei).

Deve-se anotar que os Termos de Confissão de Débito Fiscal, constantes dos autos, não deixam dúvidas de que houve o parcelamento dos débitos. Veja-se:

(...)

O contribuinte acima identificado
REQUER PARCELAMENTO
dos débitos fiscais referentes à falta ou ao recolhimento a menor da Multa – Obrigação Acessória (...). (ids. 78035297, pág. 01 e 78035298, pág. 01).

Diante disso, afasto a prejudicial de prescrição.

Do Mérito

Analisando os autos, verifico que o Recorrente recebeu a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 230602/54/28/2016, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, proveniente de decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça (TJMT), nas ADI ns. 100642/2013 e 62120/2015, que declararam a inconstitucionalidade das Leis ns. 9481/2010 (FUNEDS) e 10236/2014 (REFAZ) e seus respectivos Decretos Regulamentadores (id. 78035299 págs. 01/02).

A ementa da ADI n. 100642/2013 foi redigida da seguinte forma:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS
EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2014, publicado no DJE 02/07/2014).

A declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9481/2010 – FUNEDS – e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
, tornou nulos, portanto, inválidos todos os atos praticados com fundamento nas referidas normas.

Ao justificar a atribuição do efeito
ex tunc,
o Douto Des. Alberto Ferreira de Souza salientou:

Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos
imperativa a atribuição de efeitos
ex tunc
à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
. (Destaquei).

Vê-se que, por força da decisão judicial, a autoridade administrativa fiscal estava obrigada a adotar as providências necessárias ao
levantamento, apuração e cobranças devidas
.

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que o Fisco Estadual agiu de acordo com o acórdão da ADI, já que restabeleceu os créditos remidos ou anistiados, com base na Lei n. 9.481/2010 e no Decreto n. 526/2011 (FUNEDS), mediante o abatimento dos valores pagos e, em vista da diferença apurada, notificou o Apelante.

Na mencionada Notificação, o Fisco Estadual esclareceu os procedimentos realizados, com relação aos contratos firmados com o Apelante. Veja-se:

Diante do acima exposto, foram tomados os seguintes procedimentos pela SEFAZ em relação aos contratos de parcelamento:

a) Foram estornadas as reduções anteriormente concedidas, restituindo o valor originalmente devido;

b) Foram imputados os recolhimentos anteriormente efetuados (que se encontravam vinculados aos contratos cancelados), seguindo-se os critérios previstos no art. 163 do Código Tributário Nacional;

c) Foram apurados os novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados;

d) Foi elaborado o Demonstrativo de Débitos Vinculados (abaixo) com a situação e valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado, da forma como se encontrava antes e após os procedimentos adotados nas etapas "a", "b" e "c" acima;

e) No caso dos débitos afetados pelo estorno das reduções estarem vinculados a outro contrato de parcelamento (efetuado com base na Lei 10236/2014-REFAZ), tais valores (equivalentes aos estornos) serão automaticamente incorporadas ao saldo devedor desse contrato.

O valor atualizado dos saldos devedores pode ser consultado no sistema eletrônico do Conta Corrente Geral da Secretaria de Estado de Fazenda.

Dessa forma, parece-me que o Recorrido agiu de acordo com a determinação constante do acórdão da ADI n. 100642/2013.

Impõe anotar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/2010, com efeitos
ex tunc
, atingiu todos os parcelamentos feitos, com fundamento na citada legislação. Logo, não há falar em quitação integral dos débitos fiscais.

Frise que está pacificado, nesta Corte de Justiça, o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade da referida lei estadual tornou lícita a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados. Vejam-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a notificação de que trata o
mandamus
embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos
ex tunc
e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. (N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019).
(Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex tunc
.

III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.

IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018, publicado no DJE 26/03/2019). (Negritei).

Diante disso, não visualizo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida na Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 230602/54/28/2016. Logo, não há falar em violação a direito líquido e certo.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Aluísio de Aguiar, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Da análise dos argumentos esposados pelo Agravante, verifico que, de fato, por equívoco deste Relator, constou do
decisum
agravado que houve a “suspensão do prazo prescricional”, quando da realização dos parcelamentos dos débitos, posto que, na verdade, houve a interrupção do prazo prescricional que reiniciou com o julgamento das ADIs ns. 100642/2013 e 62120/2015.

Frise-se que esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que, com a declaração de inconstitucionalidade das Leis ns. 9.841/2010 e 10.236/2014, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos e, portanto, a adesão não se efetivou. Logo, não há falar em prescrição. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada
, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1022500-78.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/08/2022, publicado no DJE 04/08/2022). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS – PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (REFAZ) E FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FUNEDS) – LEI ESTADUAL E DECRETOS REGULAMENTADORES INCONSTITUCIONAIS – ADI No 100642/2103 E 62120/2015 – LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO DE COBRANÇA – INOCORRENCIA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE – CAUSA DE INTERRUPÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inconstitucionalidade das leis que instituíram o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual e o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e considerando a determinação judicial de que competia ao Fisco Estadual promover os atos de cobrança, não se evidencia ilegalidade ou abusividade no lançamento dos tributos.

A prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Inteligência do art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Sentença que denegou a ordem mandamental mantida. Recurso desprovido. (N.U 1017481-91.2016.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/07/2022, publicado no DJE 03/08/2022). (Destaquei).

Frise-se que, entre a data da adesão ao parcelamento e a da declaração de inconstitucionalidade das Leis ns. 9.484/2010 e 10.236/2014, o prazo prescricional não correu. Assim, é evidente a não ocorrência da prescrição.

Cumpre anotar que, em vista do efeito
ex tunc
da mencionada declaração de inconstitucionalidade, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir o débito tributário, posto que a adesão não se efetivou.

Registro que o Agravante recebeu a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, em 05/09/2016, portanto, antes de ter decorrido mais de 05 (cinco) anos da data de julgamento das referidas ADIs.

Por tais considerações, o de desprovimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Aluísio de Aguiar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022